Tribunal: TJMT
Processo: 1000925-09.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. com pedido de efeito suspensivo interposto com fundamento no artigo 105, III, “a”, da Constituição Federal.
1- Intempestividade.
De acordo com o artigo 1.003, § 5o, do CPC, o prazo para a interposição do Recurso Especial é de 15 (quinze) dias.
Conforme ID 66716483, certificou-se a intempestividade do recurso.
Isso porque, no caso em tela, o acórdão impugnado foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE em 16.10.2020, sexta-feira, e publicado em 19.10.2020 (segunda-feira). Logo, o prazo recursal de 15 (quinze) dias iniciou-se em 20.10.2020, terça-feira, e findou-se em 11.11.2020 (quarta-feira). O Recurso Especial, por sua vez, foi interposto somente em 16.11.2020, segunda – feira (ID 66505984), ou seja, após o término do prazo legal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.